Tribunal: TJDFT
Processo: 0752781-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÍRIAM MARTINS BARBOSA EDUARDO PEREIRA, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. MÍRIAM alegou que se encontra regularmente inscrita para a Terceira Etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS/UnB, Subprograma 2023 (Triênio 2023/2025), cuja prova ocorrerá no dia 30 de novembro próximo. É portadora de Transtorno do Déficit de Atenção – TDAH (CID F90.0) e, conforme consignado em laudo médico, necessitaria de tempo adicional para realização da prova. Embora tenha solicitado a condição especial junto à promotora do certame, teve o pedido indeferido, sob o pálio de que sua situação não se enquadraria na hipótese do edital, o qual prevê a concessão de tempo adicional apenas a candidatos reconhecidamente com deficiências físicas. Sustentou que o edital do certame prevê tratamento diferenciado não apenas a deficientes físicos, mas a outros candidatos que apresentarem condições especiais, razão pela qual não haveria óbice ao deferimento do pedido. Ademais, em idêntica situação, já foi concedido ao requerente idêntico benefício em etapa anterior e relativamente à prova realizada em 2024. A negativa para esta terceira etapa configuraria ilegalidade por quebra da coerência administrativa. Pela decisão agravada, o juízo indeferiu o pedido de tutela provisória, sob o pálio de que o laudo apresentado seria demasiadamente genérico e a apuração dos fatos demandaria dilação probatória. Discorreu acerca do não enquadramento da autora nas condições previstas no edital e da vedação ao Judiciário de substituir a Banca Examinadora na avaliação dos fatos, questão afeta ao mérito administrativo. Nas razões recursais, o demandante repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para ratificar o pleito liminar. Preparo regular sob ID 78917952. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por MIRIAM MARTINS BARBOSA EDUARDO PEREIRA em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. Alega a parte autora, em breve síntese, que, conquanto solicitada inscrição com atendimento especial, a fim de obter tempo adicional para a realização da 3a Etapa do Programa de Avaliação Seriada - PAS/UnB, haja vista ser acometida de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, a autoridade coatora procedeu ao indeferimento, sob fundamento de descompasso com os critérios exigidos para pleitear o indigitado beneplácito. Pugna, em sede de antecipação de tutela jurisdicional, pela determinação à requerida para que implemente imediatamente o tempo adicional adequado para a realização da prova do PAS/UnB, assegurando-lhe condições compatíveis com o laudo médico e, também, que a ré se abstenha de criar obstáculos administrativos ou operacionais que inviabilizem o atendimento especializado. É o relatório. A banca examinadora ré atua como delegatária do Poder Público, pois operacionaliza concurso público organizado por Fundação pertencente à União, de modo que os seus atos são verdadeiros atos administrativos. Ao Poder Judiciário não cabe intervir no mérito administrativo, sendo-lhe vedado se imiscuir em questões sujeitas à discricionariedade do administrador, exceto se demonstrada ilegalidade no proceder da Administração Pública. Ocorre que não há ilegalidade na conduta do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. Pelo princípio da vinculação ao edital que rege o concurso público, o edital é a lei do concurso e as regras nele expostas regulam como devem ser decididas as controvérsias no decorrer do certame. Foi expressamente previsto, no EDITAL No 17 – PAS/UnB – SUBPROGRAMA 2023, DE 11 DE AGOSTO DE 2024 (ID 257919541), o que segue quanto à concessão de tempo adicional para a realização das provas: 3.7.2 A pessoa candidata/treineira com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá, conforme o prazo descrito no subitem 3.7.13 deste edital: a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à solicitação de tempo adicional para realização das provas; e b) enviar, via upload, a imagem legível de laudo médico ou de laudo caracterizador de deficiência que atenda ao disposto na alínea “b” do subitem 3.7.1 e no subitem 3.7.1.1 deste edital, se for o caso, e que contenha a justificativa para a realização das supracitadas provas com tempo adicional Ou seja, a concessão de tempo adicional de prova somente era/é devida ao candidato que comprove ter alguma deficiência. No caso dos autos, a autora apresentou apenas laudo médico de que é diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID10: F90.0) (ID 257919539) a justificar o seu pleito. Porém, o Transtorno do Deficit de Atenção com Hiperatividade não se enquadra como deficiência nos termos da legislação de regência. Observe-se que a Lei no 14.254, de 30 de novembro de 2021, que dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos com dislexia ou Transtorno do Deficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) ou outro transtorno de aprendizagem, assim não classificou essa condição. Não bastasse, o laudo médico apresentado pela autora (ID 257919539) atesta que ela “necessita de mais tempo para absorver e memorizar conteúdos estudados e também para interpretar textos, realizar atividades com celeridade habitual", sem, todavia, detalhar qual teste cientificamente reconhecido teria sido aplicado, especificamente, para que a médica assistente, SITUADA EM TERESINA/PI, chegasse à recomendação de que o paciente necessitaria desse tempo adicional nas provas. Trata-se, portanto, de laudo genérico e que, diante das peculiaridades do caso, necessitará de exame pericial, ou seja, far-se-á indispensável a ampla defesa e o contraditório, o que afasta a concessão liminar. O Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de se manifestar no sentido de que o TDAH não tem o condão de caracterizar seu portador como pessoa com deficiência para fins de concursos públicos, porquanto ausente legislação específica nesse sentido (Mandado de Segurança n.o 34414, Relator, Ministro Dias Toffoli, decisão publicada no DJE em 16/12/2016). Dessa forma, resta afastada qualquer ilegalidade no proceder da Banca Examinadora, que, fundamentadamente, indeferiu o pedido do autor porque "o tempo adicional é deferido apenas para candidatos com deficiência, o que não é o caso em questão, uma vez que a condição descrita no laudo não corresponde a uma deficiência, o que contraria as regras do edital” (ID 257919529). O autor junta julgados em que foram expostos entendimentos diversos ao deste juízo. No entanto, a circunstância do caso da lide é clara: (i) o edital é a lei que rege o concurso; (ii) o edital previa tempo adicional apenas para candidatos com deficiência e (iii) TDAH não é considerada deficiência para fins de concurso. A eventual concessão do tempo extraordinário aos candidatos para os quais o edital não previu tal benesse acarretaria a inobservância das regras editalícias, implicaria prejuízo aos candidatos com deficiência, prejuízo aos candidatos sem deficiência, e seria efetiva ofensa ao princípio constitucional da isonomia, base de todo concurso público. Assim, mostrou-se imperiosa a negativa administrativa do tempo adicional solicitado, por ser o ato vinculado aos motivos acima expostos, a qual não comporta revisão judicial, ante a impossibilidade de revisão do mérito administrativo. Quanto ao que foi afirmado acima, impende destacar que o Supremo Tribunal Federal pacificou a questão em julgamento realizado em 23/04/2015, com repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853. “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015). Embora o citado RE tenha abordado o gabarito oficial de concursos públicos, a ratio decidendi do mencionado julgado da Corte Suprema se aplica ao caso dos autos, uma vez que ela expõe a necessidade de observância do princípio da separação dos poderes, e da própria reserva de administração, no sentido de que o judiciário não pode rever o mérito administrativo de decisões proferidas no âmbito de concursos públicos. Dessa forma, a atuação do Poder Judiciário é restrita, e não pode substituir a banca examinadora nos critérios de avaliação dos candidatos, ressalvada a hipótese de ato evidentemente ilegal no certame. Por fim, não cabe ao Poder Judiciário enquadrar o TDAH como deficiência, ao invés de doença, pois tal expertise cabe à ciência médica e não à ciência jurídica. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL, sob fundamento do art. 300 do Código de Processo Civil. Sem embargo, o autor deve emendar a petição inicial com a juntada de comprovante de endereço, no prazo de 15 (quinze) dias, para que seja firmada a competência de foro deste juízo.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. A probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos, aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos, e a plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela inaudita altera pars constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Cuida-se pedido de pedido de atendimento especializado durante a realização da prova da Terceira Etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS/UnB. A pretensão tem previsão no edital do certame, item 3.7.2, nos seguintes termos: 3.7 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (...) 3.7.2 A pessoa candidata com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá, conforme o prazo descrito no subitem 3.7.13 deste edital: a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à solicitação de tempo adicional para realização das provas; e b) enviar, via upload, a imagem legível de laudo médico ou de laudo caracterizador de deficiência que atenda ao disposto na alínea “b” do subitem 3.7.1 e no subitem 3.7.1.1 deste edital, se for o caso, e que contenha a justificativa para a realização da supracitada prova com tempo adicional. 3.7.2.1 A pessoa candidata com atendimento especializado de tempo adicional deferido para a realização de suas provas, que não seja considerada pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial, será eliminada do processo, por descumprir o subitem 10.2.4 deste edital. Em que pese o edital fazer referência especificamente à pessoa com deficiência, é relevante ressaltar que a mesma Banca Examinadora já reconheceu essa condição da autora e deferiu o benefício em etapa anterior (ID 257921499). O processo seletivo PAS não se resume a uma única etapa, mas à avaliação serial e sucessiva mediante aplicação de provas no decorrer do Ensino Médio. Portanto, não há razoabilidade em alterar os critérios de avaliação de uma etapa para outra e no contexto do mesmo certame. Por conseguinte, os fatos ora configurados e neste exame prelibatório configurariam a probabilidade do direito, em razão dos indícios de ilegalidade. É preciso deixar claro que não se trata de incursionar no mérito do ato administrativo, mas de efetuar o controle da sua legitimidade à luz da ordem legal, dos princípios que regem a administração pública e da segurança jurídica, pela justa expectativa gerada ao administrado acerca de determinado comportamento em razão de pronunciamento anterior pelo administrador. Consequentemente, afasta-se a aplicação da tese do Recurso Extraordinário no 632.853. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para ANTECIPAR OS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL e determinar que o CEBRASPE implemente, antes da realização da prova da 3a Etapa do PAS/UnB no dia 30/11/2025, a concessão do tempo adicional à candidata MÍRIAN MARTINS BARBOSA EDUARDO PEREIRA, CPF 067.084.563-97, inscrita no Programa de Avaliação Seriada – PAS/UnB, Subprograma 2023 (Triênio 2023/2025), sob n. 23102275. Intime-se, com urgência, o agravado para cumprimento. Confiro a esta decisão força de mandado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator